Tribunal: TJSP
Processo: 2208091-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE.

AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PORQUE OS AGRAVANTES FORAM DEVIDAMENTE INTIMADOS, POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, PARA QUE APRESENTASSEM EVENTUAL OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL NO PRAZO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE.

AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PORQUE OS AGRAVANTES FORAM DEVIDAMENTE INTIMADOS, POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, PARA QUE APRESENTASSEM EVENTUAL OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL NO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 772/2017 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, II, DO CPC, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO FUNDAMENTOU DE FORMA CLARA E OBJETIVA QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELOS RECORRENTES EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2208091-66.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SELMO FERREIRA AUGUSTO e CAMARÇO METALURGIA E
TRANSFORMAÇÕES
DO
AÇO
EIRELI,
é
embargado
PETROSERV
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208091-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 19.256
2
Comarca:
São Paulo (Foro Regional do Jabaquara) – 3a Vara
Cível
Processo no:
2208091-66.2020.8.26.0000/50001
Embargantes: Camarço Metalurgia e Transformações do Aço Eireli
e Selmo Ferreira Augusto
Embargada:
Petroserv Comercial Ltda.
VOTO N.o 19.256
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA
ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO QUE MANTEVE
DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE GRATUIDADE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PORQUE
OS
AGRAVANTES
FORAM
DEVIDAMENTE
INTIMADOS, POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO
DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, PARA QUE
APRESENTASSEM
EVENTUAL
OPOSIÇÃO
AO
JULGAMENTO VIRTUAL NO PRAZO DE CINCO DIAS
ÚTEIS, NOS TERMOS DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No
772/2017 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, NOS
TERMOS DO ART. 1.022, II, DO CPC, UMA VEZ QUE O
ACÓRDÃO FUNDAMENTOU DE FORMA CLARA E
OBJETIVA
QUE
OS
DOCUMENTOS
JUNTADOS
PELOS RECORRENTES EVIDENCIAM A FALTA DE
PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA
GRATUIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
CAMARÇO
METALURGIA
E
TRANSFORMAÇÕES DO AÇO EIRELI e SELMO FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208091-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 19.256
3
AUGUSTO opõem embargos de declaração ao acórdão de fls. 16/19,
que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão
monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Sustentam, em síntese, que o acórdão é: i) nulo
porque não foram intimados sobre a designação da sessão de
julgamento, impossibilitando o exercício da ampla defesa e do
contraditório. Ressalta que o art. 935, caput, do CPC dispõe que a sessão
de julgamento só pode ocorrer cinco dias após a publicação da pauta; e,
ii) omisso porque deixou de se manifestar sobre a nulidade da decisão
monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita sem prévia intimação para demonstração do
preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do
CPC.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Não há que se falar em nulidade do acórdão, uma
vez que os agravantes foram devidamente intimados
por meio da
publicação da distribuição do agravo de instrumento no Diário de Justiça
eletrônico do dia 2 de setembro de 2020, edição 3119, página 520 para
que apresentassem eventual oposição ao julgamento virtual no prazo de
cinco dias úteis, nos termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208091-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 19.256
4
Além do fato de os agravantes não terem
manifestado qualquer oposição ao julgamento virtual, vale destacar que
não seria possível a realização de sustentação oral no julgamento do
agravo interno, de acordo com o art. 146, § 4o, do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça.
Em casos análogos, assim já decidiu este E. Tribunal
de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NULIDADE DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO

INOCORRÊNCIA

OPOSIÇÃO
AO
JULGAMENTO
VIRTUAL
NÃO
MANIFESTADA NO PRAZO DE 05 DIAS A FLUIR DA
CIENTIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS EM
SEGUNDO GRAU INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO
772/2017
E
DO
COMUNICADO 351/2017 DESSE
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JULGAMENTO
VIRTUAL QUE NÃO TROUXE PREJUÍZO À PARTE
AGRAVO INTERNO PRESCINDE DE SUSTENTAÇÃO
ORAL APLICAÇÃO DO ART. 146, § 2o DO RITJSP
MÉRITO OMISSÃO INOCORRÊNCIA QUESTÕES
APRECIADAS
NOS
LIMITES
DAS
PROVAS

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III, DO
CPC
DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (Embargos de
Declaração Cível no 2213623-55.2019.8.26.0000, Rela. Desa.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, 2a Câmara de Direito
Privado, julgamento em 6/3/2020)
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão
quanto à consulta para julgamento virtual previamente à
decisão do agravo interno em que proferida a decisão ora
embargada. Matéria estranha ao âmbito de embargos de
declaração. Consulta por seu turno desnecessária. Parte que
não manifestou qualquer oposição quando da distribuição do
agravo de instrumento originário, ao qual se negou
seguimento. Omissão alegada ainda quanto ao motivo da não
observância
de
precedentes
citados.
Inocorrência.
Desnecessária a justificação em se tratando de precedentes
não vinculantes, estranhos ao rol do art. 927 do CPC. Mero
inconformismo para com a decisão proferida. Inexistência de
vícios a suprir. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208091-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 19.256
5
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
1011608-27.2014.8.26.0506, Rel. Des. Fabio Tabosa, 29a
Câmara de Direito Privado, julgamento em 21/2/2019)
Também é incabível a alegação de omissão do
acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, pois verifica-se que os
embargantes apenas manifestaram inconformismo com o resultado do
julgamento do agravo interno, que deve ser impugnado pelas vias
recursais adequadas e típicas.
Ressalte-se que o mencionado acórdão fundamentou
de forma clara e objetiva que “a declaração de imposto de renda e o
demonstrativo de faturamento juntados pela empresa apelante evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.”; “Conforme fundamentado pela
decisão monocrática, os mencionados documentos apontaram que, no período entre
agosto de 2019 e julho de 2020, a pessoa jurídica obteve faturamento no total de R$
555.713,52, sendo R$ 105.949,94 só no último mês (fls. 57 e 110).”; “tal
faturamento se revela incompatível com a alegada impossibilidade financeira de
suportar o pagamento do preparo recursal no valor de R$ 276,10, nos termos do art.
4o, § 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003.”; e, “os agravantes não impugnaram
especificamente os fundamentos da decisão ora recorrida” [no caso, a decisão
monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade] (fls. 18/19).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alberto Gosson
Relator